Tribunal: TJDFT
Processo: 0016298-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Autos no: 0016298-73.2015.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelantes: Ricardo Nelson Ribeiro Freire Fenix Armazenagem e Transportes Ltda Toledo Investimentos Imobiliários Ltda Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Ricardo Nelson Ribeiro Freire e pelas sociedades empresárias Fenix Armazenagem e Transportes Ltda e Toledo Investimentos Imobiliários Ltda contra a sentença de fls. 1-10 (Id. 8856303), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. O Juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva da sociedade empresária Fenix Armazenagem e Transportes Ltda e, quanto ao ponto, não houve modificação do que foi decidido como decorrência do acolhimento dos embargos de declaração interpostos pelas partes. Ainda assim, a referida ré interpôs apelação (fls. 1-19, Id. 9224711) e suscitou, novamente, preliminar de ilegitimidade passiva, além de ter articulado as razões relacionadas ao mérito. Nesses termos, manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a sociedade empresária Fenix Armazenagem e Transportes Ltda a respeito da subsistência do interesse no julgamento da respectiva apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator